Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707928-05.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRAVUS INSTITUTO PREPARATORIO LTDA RECORRIDO: DANIEL SARAIVA BESERRA DO BONFIM DECISÃO Vistos e etc., Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão contratual e condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 2.698,20 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos). Em seu recurso inominado, requereu o provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem contrarrazões. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, § 1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). No presente caso, embora a parte ré tenha declarado no recurso inominado que efetuou tais pagamentos, ele não juntou aos autos os comprovantes do recolhimento do preparo e das custas processuais, tampouco demonstrou a condição de hipossuficiência e não houve pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC". Portanto, inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo do preparo o recurso é deserto. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, o recuso inominado do réu não deve ser conhecido em razão da deserção, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. Condenado o recorrente ao recolhimento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, porque não houve apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Preclusa, devolva os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022 15:27:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator